Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NOVA PESQUISA PELO SISBAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE VERBA IRRISÓRIA. LIBERAÇÃO. ART. 836, DO CPC. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o pedido de realização de nova busca por bens passíveis de penhora em nome dos agravados, pelo Sistema Sisbajud, não foi formulado ao Juiz a quo, sua análise fica inviabilizada, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O art. 836, do CPC, dispõe que, quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, a penhora não será levada a efeito. Assim, se a verba constrita é irrisória, não há razões para se afastar a aplicação do referido dispositivo legal.
3. Em tese, não se mostra razoável exigir o esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema Serasajud. Todavia, se o agravante não alega ter promovido a inscrição dos devedores em sistemas de proteção ao crédito, nem menciona por que razão deixou de fazê-lo, não se revela possível reformar a decisão para atender a pretensão do recorrente.
4. Agravo de instrumento não provido.